Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta o vício de obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedado citar o vício de obscuridade apenas como pretexto para obter a reforma do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“É vedado citar o vício de obscuridade apenas como pretexto para obter a reforma do acórdão”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.